Tribunal: TJSP
Processo: 2201543-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DO CREDOR DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (CNH) DO EXECUTADO - DESCABIMENTO - Providência que se mostra prematura e que não está ligada diretamente ao direito de crédito - Medida de duvidosa eficácia, desproporcional e inadequada ao caso em debate – Note-se que, quanto à suspensão da CNH, não se cuida de infração de trânsito, prevista na Lei no 9.503/97

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DO CREDOR DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO (CNH) DO EXECUTADO - DESCABIMENTO - Providência que se mostra prematura e que não está ligada diretamente ao direito de crédito - Medida de duvidosa eficácia, desproporcional e inadequada ao caso em debate – Note-se que, quanto à suspensão da CNH, não se cuida de infração de trânsito, prevista na Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), razão pela qual se mostra descabida tal providência - RECURSO PROVIDO.